Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito da petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66827877), na qual indica “que a parte requerida deve se dirigir à Gerência de Composição Extrajudicial GECOMP da PGDF e busque o parcelamento administrativo, a depender dos requisitos preenchidos no caso concreto e que devem ser avaliados pelo setor competente (GECOMP)”, o exequente nada se manifestou acerca dos comprovantes de pagamentos apresentados pela parte contrária (ID 65795738 e seguintes), conforme determinado no despacho de ID 66402333. Pela derradeira vez, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE (DISTRITO FEDERAL), para, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), se manifestar expressamente acerca das petições e dos documentos apresentados pela parte adversa (ID 65795738 e seguintes; IDs 66816443/66816445), advertindo que seu silêncio poderá implicar no reconhecimento da quitação nos moldes requeridos pela parte adversa. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator